Tribunal: TJPA
Processo: 0801821-40.2025.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801821-40.2025.8.14.0074

APELANTE: OTONIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801821-40.2025.8.14.0074

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

RECORRENTE: OTONIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ TANCREDO NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. EDITAL DE FOMENTO CULTURAL. RETIFICAÇÃO DE RESULTADO FINAL. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. LISTA PRELIMINAR QUE NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato participante do Edital de Fomento Cultural nº 002/2025 da Fundação Cultural do Pará – Tancredo Neves, no qual pleiteava sua reinclusão no resultado final da categoria Audiovisual – Curta-Metragem e o consequente recebimento do incentivo cultural. O impetrante sustentou nulidade de sua exclusão posterior da lista de aprovados, alegando ausência de motivação e de prazo recursal após a republicação do resultado final do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vinculação ao edital ao retificar o resultado final do edital de fomento cultural sem abertura de novo prazo recursal; (ii) estabelecer se a alegação de irregularidade na composição da banca avaliadora pode ser analisada quando suscitada apenas em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública possui poder-dever de autotutela para anular ou corrigir atos administrativos ilegais, conforme a Súmula 473 do STF, podendo revisar resultados de certames quando constatada aplicação incorreta de critérios editalícios.

4.

A inclusão do candidato em lista preliminar ou resultado provisório constitui ato precário, que não gera direito adquirido à classificação, mas apenas expectativa de direito.

5.

A retificação do resultado do edital decorreu da revisão da aplicação da política de cotas e da reclassificação dos candidatos conforme as pontuações obtidas, sendo constatado que o apelante obteve pontuação inferior à dos candidatos classificados na mesma modalidade de cota.

6.

O edital previu fase recursal após a divulgação do resultado preliminar, inexistindo previsão normativa para abertura de novo prazo recursal após a consolidação do resultado final.

7.

A alegação de irregularidade na composição da banca avaliadora configura inovação recursal, pois não foi deduzida na petição inicial do mandado de segurança nem apreciada pelo juízo de origem, circunstância que impede sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública pode retificar resultado de certame administrativo quando constatado erro na aplicação de critérios editalícios, em exercício do poder de autotutela.

2.

A classificação em lista preliminar de processo seletivo ou edital público não gera direito adquirido, constituindo mera expectativa de direito.

3.

Não há violação ao contraditório quando o edital prevê fase recursal após o resultado preliminar e não estabelece nova etapa recursal após a divulgação do resultado final.

4.

É vedada a inovação recursal em apelação quanto a fundamentos não submetidos ao contraditório e à apreciação do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 1.013 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; TJPA, Apelação Cível nº 0816772-81.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Otoniel Oliveira dos Santos
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA
, nos autos do
Mandado de Segurança com pedido liminar
.

Na origem, cuida-se de
mandamus
impetrado pelo ora apelante em face de ato atribuído ao Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – Tancredo Neves, por meio do qual postulou sua reinclusão no resultado final do Edital nº 002/2025, categoria Audiovisual – Curta-Metragem, bem como o consequente recebimento dos incentivos culturais previstos no certame.

Sustentou o impetrante que participou regularmente do processo seletivo, tendo sido incluído tanto na lista preliminar (25/04/2025) quanto na lista final publicada em 27/05/2025, ocasião em que chegou a encaminhar, pela plataforma eletrônica do certame, os documentos exigidos para habilitação.

Aduziu que, posteriormente, em 30/06/2025, foi surpreendido com a publicação de lista de “suspensão e retirada de projetos”, na qual seu nome constava como desclassificado, sem prévia notificação, sem motivação formal específica e sem abertura de prazo recursal, circunstância que, a seu ver, configuraria violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, publicidade, legalidade e segurança jurídica (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, asseverando que a exclusão decorreu da reaplicação dos critérios objetivos de pontuação e da política de cotas prevista no edital, no exercício do poder-dever de autotutela administrativa, nos moldes da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Esclareceu que o apelante obteve 56 pontos, enquanto os candidatos selecionados na modalidade “cota de pessoa negra – demais regiões” alcançaram 58 e 60 pontos.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença denegando a segurança.

Inconformado, o impetrante interpôs a presente Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o patrono do recorrente sustenta a nulidade do ato administrativo por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que, após a publicação da nova lista final, não lhe foi oportunizado prazo recursal específico para impugnar sua exclusão.

Alega, ainda, ausência ou deficiência de motivação do ato administrativo, afirmando haver divergência quanto à justificativa da desclassificação, pois, em determinado momento, teria sido apontada nota inferior, ao passo que na lista publicada constaria referência a critério de desempate por maior idade.

Aduz, também, violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sob o fundamento de que o item 9.1 do edital previa avaliação por, no mínimo, três pareceristas externos, enquanto seu projeto teria sido analisado por apenas dois avaliadores, circunstância que reputa suficiente para macular a regularidade do certame.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, concedendo-se a segurança pleiteada.

Em contrarrazões, a
Fundação Cultural do Pará
sustenta, preliminarmente, a regularidade do processamento do feito e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a lista publicada em 27/05/2025 não possuía caráter definitivo, sendo passível de retificação até a consolidação final do resultado, inexistindo, portanto, direito adquirido à classificação provisória.

Defende que a republicação do resultado decorreu de revisão administrativa legítima, destinada a corrigir inconsistências na aplicação da política de cotas, inserindo-se no âmbito do poder-dever de autotutela, consoante a Súmula 473 do STF.

Afirma inexistir violação ao contraditório, porquanto o edital previa prazo recursal após o resultado preliminar, regularmente disponibilizado, não havendo previsão de nova fase recursal após a consolidação do resultado final.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da reforma da sentença que afastou o direito líquido e certo do apelante e chancelou o ato administrativo que o excluiu da lista final do Edital de Fomento Cultural nº 002/2025 da Fundação Cultural do Estado do Pará.

A recalcitrância recursal sustenta-se na alegação de que a Administração Pública ofendeu o primado da vinculação ao instrumento convocatório e o contraditório ao não conferir prazo recursal após a republicação da lista final, bem como aduz suposto vício na composição da banca avaliadora (dois pareceristas em vez de três).

A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade e, dele, emana o poder-dever de autotutela, consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Tal poder compele a Administração a anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. No caso dos autos, a própria Fundação Cultural do Pará informou que a retificação da lista de aprovados se deu pela necessidade de "revisão dos procedimentos administrativos relacionados à aplicação de cotas".

Ora, a constatação de um erro na aplicação de critério legal e editalício (cotas) torna o resultado preliminar um ato viciado. Atos viciados não geram direito adquirido, mas, no máximo, uma mera expectativa de direito.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, firmando o entendimento de que a aprovação em fases não definitivas ou a convocação equivocada não consolidam um direito para o candidato. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. EQUÍVOCO NA AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO DA CANDIDATA. RETIFICAÇÃO DE NOTA PELA BANCA EXAMINADORA. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473/STF. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. 1- Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo, denega a segurança e revoga liminar antes concedida; 2- O fundamento do julgado é de que a Administração, em seu poder de autotutela, verificado o equívoco do ato, teria procedido à correção, de ofício, da pontuação, motivada nos critérios taxados no edital; não se justificando, portanto, a intervenção judicial para avaliar os critérios de correção da pontuação atribuída à impetrante/apelante na prova, ante a ausência de ilegalidade na espécie; 2- Segundo o item 10.2 do edital de abertura do concurso nº 089/2017/UEPA, a qualquer tempo, pode ser anulada prova que contenha irregularidade nos documentos apresentados; 3- Na esp&eacute;cie, constatou-se a irregularidade, na medida em que a candidata apresentou documentação inapta para pontuação nos itens 4 e 5 do anexo IV do edital; não atendendo, portanto, aos ditames do instrumento convocatório, o que justifica a retificação da nota; 4- A teor da Súmula 473/STF, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial; 5- A apelante não se utilizou de seu direito de interpor recurso administrativo, conforme prevê o item 9.1 do edital, o que descaracteriza o alegado cerceamento de defesa;
6- Não configurada ilegalidade a evidenciar nulidade do ato da Administração que procedeu revisão da documentação apresentada pela candidata na segunda fase do concurso e, constatando a dissonância com os termos do edital, retificou a nota atribuída inicialmente e publicada em resultado provisóri
o
. 7- Não evidenciado o direito líquido e certo da impetrante/apelante a ser tutelado pela via mandamental, conforme os termos do o art. 1º da Lei nº 12.016/09; 8-
Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento, para manter a sentença que revoga a liminar antes concedida e denega a segurança pleiteada. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/03/2020 a 16/03/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0816772-81.2018.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, a inclusão do apelante na lista preliminar era precária,
ou seja,
não gerou direito adquirido à classificação, pois decorria de uma aplicação equivocada do edital. É inconteste nos autos que o Apelante alcançou a nota de 56 pontos, ao passo que as vagas destinadas à cota em que concorria (pessoa negra – demais regiões) foram preenchidas por proponentes que obtiveram pontuações superiores, quais sejam, 58 e 60 pontos.

Portanto, a revisão do resultado final pela Administração configurou legítimo exercício de autotutela, retificando o erro para garantir a estrita observância dos critérios de pontuação e do sistema de cotas.

O edital, lei do certame, previu prazo para recurso contra o resultado preliminar, momento oportuno para que todos os candidatos pudessem impugnar notas, critérios e classificações. O ato posterior da Administração apenas corrigiu o erro de classificação levando em consideração as notas dos candidatos.

Ademais, o próprio Edital de Chamamento Público nº 002/2025 expressamente dispõe:

10.3.3. Após o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de habilitação será divulgado no DOE, no site oficial da Fundação Cultural do Pará/FCP e no Mapa Cultural.

10.3.4. Após essa etapa, não caberá mais recurso.

Não há, portanto, ilegalidade na ausência de um segundo prazo recursal para se insurgir contra a correta aplicação das regras do edital.

Contudo, tal alegação configura manifesta inovação recursal, o que impede seu conhecimento por esta Corte.

A análise da petição inicial revela que a causa de pedir do
mandamus
se restringiu à suposta violação ao contraditório pela ausência de prazo recursal após a republicação da lista. A questão atinente à composição da banca avaliadora não foi submetida ao contraditório e à apreciação do juízo
a quo
, não constando, portanto, dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que o ordenamento processual veda a inovação de teses em sede de apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. O efeito devolutivo do recurso (art. 1.013, CPC) limita-se às questões suscitadas e discutidas no processo, não sendo lícito à parte inaugurar nova frente de argumentação apenas em seu recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância parcial com o Parecer do Ministério Público de 2º Grau,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2026